Tribunal: TJSP
Processo: 1031226-03.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelo valor por ela pago a título de indenização securitária ao segurado por danos em equipamentos em razão de oscilação na energia elétrica. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Prévio requerimento administrativo não pode ser exigido como condição para a propositura da ação indenizatória por defeito na

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelo valor por ela pago a título de indenização securitária ao segurado por danos em equipamentos em razão de oscilação na energia elétrica. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Prévio requerimento administrativo não pode ser exigido como condição para a propositura da ação indenizatória por defeito na prestação de serviços. Precedentes.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré.

Entretanto, há uma peculiaridade no presente caso. Isso porque, na hipótese dos autos não havia razoabilidade na exigência do pedido administrativo diante da necessidade de pronto restabelecimento do funcionamento dos elevadores. Ademais, o relatório foi elaborado com base em laudo técnico produzido por profissional qualificado por ser o equipamento complexo, elevador de condomínio, razão pela qual impossível a guarda de tal bem danificado para eventual perícia judicial. Em tais circunstâncias, há que se admitir o laudo extrajudicial como prova suficiente do nexo causal entre a falha no fornecimento da energia elétrica e os danos nos equipamentos.

Não apresentado relatório sobre variações de energia, é de se concluir que os danos nos equipamentos ocorreram por falhas no fornecimento de energia elétrica no imóvel do condomínio segurado.

Juros de mora incidem da citação (art.405 do Código Civil e 240 do CPC).

Diante das alterações recentemente introduzidas no CC pela Lei 14.905/24, a correção monetária se fará pela variação do IPCA do IBGE e os juros moratórios serão calculados pela taxa SELIC, descontado o IPCA mensal, desconsiderada eventual diferença negativa mensal.

Recurso desprovido, com alteração, de ofício, quanto à correção monetária e os juros moratórios, questões de ordem pública cognoscíveis de ofício.